Tribunal: TJSP
Processo: 2075629-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que homologou os honorários periciais para realização de perícia contábil em execução de título extrajudicial, alegando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que homologou os honorários periciais para realização de perícia contábil em execução de título extrajudicial, alegando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e proporcionalidade dos honorários periciais arbitrados, considerando a complexidade e o tempo necessário para a realização da perícia contábil.
III. Razões de Decidir.
3. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser fixada pelo juiz, observando a complexidade do trabalho e o tempo necessário para sua realização.
4. No caso, a perícia envolve análise detalhada de contratos e cálculos financeiros, justificando o valor proposto pelo perito, que não se mostra arbitrário ou desprovido de fundamentação.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.